Tribunal: CARF
Processo: 18239.006412/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006412/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.576 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
CARLOS AUGUSTO POSSINHAS NEIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO.
Decisão judicial que não impõe o pagamento de pensão. As quantias pagas
decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas e com
instrução são dedutíveis sob a forma de despesas médicas e despesas com
instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e limites
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006412/2008-91
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006412/2008-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento expedida em
procedimento de revisão de declaração, por meio da qual está sendo exigido o IRPF
Suplementar no valor de R$ 6.413,45, acompanhado da multa de 75% e dos juros de
mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação de
lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Incentivo.
Glosa do valor de R$ 76,47, indevidamente deduzido a título de Dedução de Incentivo,
por falta de comprovação, em face do não atendimento à intimação fiscal.
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Glosa do valor de R$ 25.984,22, indevidamente deduzido a título Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, em face do não
atendimento à intimação fiscal. Corrigido conforme documentação apresentada.
Em sua impugnação, o contribuinte contesta o lançamento, argumentando, em suma,
que:
- teria recebido no plantão fiscal a informação de que o valor pago em decorrência de
acordo de divórcio homologado seria integralmente dedutível;
- em razão disso, teria investido em um plano VGBL, em vez do PGBL, perdendo o
direito de dedução de 12% sobre os rendimentos tributáveis;
- não teria culpa por qualquer atraso e, por isso, não seriam devidos a multa e os juros;
- em caso de a lei não lhe dar direito de deduzir integralmente todas as despesas em
decorrência do acordo judicial com seus três filhos, teria juntado cópias dos
comprovantes de pagamento das devidas deduções: - plano de saúde: R$ 1.902,58;
despesas com dentistas: R$ 1.220,00; despesas com psicólogo: R$ 900,00; despesas
com instrução: R$ 3.572,54 (Cintia Helena), R$ 1.535,62 (Jorge Augusto) e R$
6.833,92 (Carla Helena);
- as cópias dos comprovantes de pagamentos das despesas com dentista, com psicólogo
e com instrução com Carla Helena teriam sido entregues em atenção à intimação fiscal.
Acompanham a impugnação, os documentos de fls. 11 a 17.
Antes do julgamento do processo por este Órgão Colegiado, a autoridade lançadora
examinou a possibilidade de rever de ofício o lançamento (art. 1o da IN RFB n° 1061
/2010), tendo concluído pela sua manutenção integral, sob o fundamento de que o
impugnante “não juntou ... documentação comprobatória que permitisse o
restabelecimento das deduções glosadas, uma vez que não apresentou a Decisão ou
Acordo Judicial...” (fls. 25 a 27).
Cientificado do despacho da autoridade revisora, o impugnante não aditou razões de
defesa (fls. 28 a 30).
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006412/2008-91

Providenciou-se ainda a juntada aos autos de cópia da declaração de ajuste (fls. 35 a
39).
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos na
declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e possam ser documentalmente
comprovados.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
Nos casos de lançamento de ofício, são exigíveis a multa de ofício e os juros de
mora correspondentes, em decorrência de sua expressa previsão na legislação
tributária, não podendo o julgador deixar de aplicá-la.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE INCENTIVO
A parcela do procedimento fiscal correspondente à parte não litigiosa configura-se
definitivamente constituída na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que, por força da decisão judicial, está obrigado ao pagamento
de pensão alimentícia, conforme acordo homologado judicialmente que junta aos autos. Aduz
que, na eventualidade de não lhe ser permitido deduzir a pensão alimentícia, deve ser autorizada
dedução das mesmas despesas a título de despesas médicas e com instrução.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
25.984,22.
Acerca da dedução da pensão alimentícia, compulsando os autos, verifico que o
recorrente juntou ao recurso os seguintes documentos:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006412/2008-91

a) Sentença de homologação de acordo de divórcio (fl. 50);
b) Petição de acordo de divórcio (fl. 51-53).

Analisando o acordo, verifica-se que nele o recorrente compromete-se a arcar com
os seguintes gastos dos filhos menores (fl. 52):

“Plano de Saúde, exames e remédios para os três filhos; despesas com escolas em
cursos curriculares normais e cursos extra-curriculares, tais como: idiomas, natação,
pratica de esportes, etc, bem como a compra de materiais escolares e uniformes que se
façam necessários às atividades estudantis.”

Tais rubricas não se confundem com o pagamento de pensão. Na realidade, o
acordo homologado aduz expressamente que caberá à mãe a responsabilidade pelos gastos com
“[...] alimentação, vestuário e calçados, lazer e educação [...]”, do que se depreende não ter sido
estabelecida a obrigação de pagamento de pensão no caso em análise. Não há que se falar,
portanto, em dedução de pensão alimentícia, pois tal obrigação não foi comprovada.
Ao mesmo tempo, na DAA (fls. 35- 39) os filhos não constam como dependentes
do recorrente (dado que encontravam-se à época sob a guarda da mãe). A informação é
relevante, porque, não se tratando de dependentes, não é possível deduzir quaisquer despesas
com saúde e educação em favor dos filhos menores. Deste modo, não se pode autorizar a
dedução de referidas despesas. Além disso, não se pode traçar uma correspondência inequívoca
entre as despesas suportadas pelo recorrente e as despesas dedutíveis nos termos do art. 8o, II, da
Lei no 9.250/95, uma vez que os gastos com uniformes e materiais escolares, por exemplo, não é
dedutível.
Sem razão, portanto, o recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.576 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006412/2008-91

Fl. 62
DF CARF MF
Original